Tribunal: TJDFT
Processo: 0738551-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARÁTER PROVISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. MENÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no julgado.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).

3. No que diz respeito a suposta omissão em relação a revogação dos efeitos da liminar, não assiste razão ao embargante. 3.1. O acórdão foi claro ao afirmar que não se verifica qualquer responsabilidade de indenizar em relação empresa Uber, uma vez que esta responsabilidade surge da cumulação de ato ilícito, nexo causal e dano, circunstâncias que não se verificam no caso em tela. 3.2. Não há omissão alguma a este respeito, visto que, o julgado foi expresso nos seguintes termos: “Portanto, a sentença recorrida deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos. DOU PROVIMENTO ao recurso reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.”

4. A tutela de urgência, por possuir caráter provisório, está diretamente vinculada ao resultado do mérito da demanda, de maneira que a improcedência dos pedidos principais causa o cancelamento de todos os seus efeitos, inclusive quanto à multa aplicada. 4.1. Nesse sentido, julgados do STJ: “(...) A antecipação dos efeitos da tutela, conquanto produza efeitos imediatos à época do deferimento, possui a natureza de provimento antecipatório, no aguardo do julgamento definitivo da tutela jurisdicional pleiteada, que se dá na sentença, de modo que, no caso de procedência, a antecipação resta consolidada, produzindo seus efeitos desde o momento de execução da antecipação, mas, sobrevindo a improcedência, transitada em julgado, a tutela antecipada perde eficácia, cancelando-se para todos os efeitos, inclusive quanto a multa aplicada (astreinte)." (AgInt no AREsp 1377811/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, REPDJe 04/12/2019, DJe 18/06/2019). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1700217/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 19/11/2020)”

5. Nesse contexto, ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição ou obscuridade), impõem-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios.

6. Embargos de declaração rejeitados.